Tribunal: TJSP
Processo: 1004991-21.2024.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – I- Sentença de improcedência – Apelo do autor – II- Devidamente instruída, cabível o julgamento da lide, no estado em que se encontrava, sendo desnecessária a produção de prova pericial – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – I- Sentença de improcedência – Apelo do autor – II- Devidamente instruída, cabível o julgamento da lide, no estado em que se encontrava, sendo desnecessária a produção de prova pericial – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar afastada."

"CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA DIGITAL – DESCONTO DE PARCELAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS – I- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Não comprovação de que o autor contraiu os débitos relativos ao contrato de empréstimo consignado objeto da ação – Expressa impugnação da assinatura digital lançada no contrato pelo autor – Banco réu que não se desincumbiu de seu ônus da comprovar a regularidade da contratação – Geolocalização, no momento da contratação, que não corresponde ao endereço de residência do autor – Negligência do banco réu ao descontar do benefício previdenciário do autor parcelas de empréstimo por ele não contratado – Falha na prestação de serviços – As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno – Orientação adotada pelo STJ no Recurso Repetitivo no 1.199.782/PR – Art. 1.036 do NCPC – Súmula no 479 do STJ – Declaração de inexigibilidade, em relação ao autor, do débito relativo ao contrato de empréstimo consignado objeto da demanda – II- Devida a restituição total dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor – Devolução que se dará em dobro, ante a ausência de engano justificável – Art. 42, parágrafo único, do CDC – III- Dano moral não caracterizado – A despeito da conduta do banco réu, inexistiram reflexos contundentes na vida do autor, uma vez que este não teve seu nome maculado e, ainda que tenha havido descontos em seu benefício previdenciário, o autor também se beneficiou do valor do contrato, não se verificando, assim, qualquer prejuízo a direito da personalidade – Indenização indevida – IV- Declarada a inexigibilidade do débito relativo ao negócio jurídico objeto da demanda deflui, como corolário lógico jurídico, o retorno das partes ao status quo ante – Determinada a devolução, pelo autor, do valor do empréstimo creditado em sua conta corrente, ficando autorizada a compensação com o valor da condenação, sob pena de enriquecimento sem causa do autor – V- Sentença parcialmente reformada – Ação parcialmente procedente – Sucumbência recíproca – Apelo parcialmente provido."